Tribunal: TJBA
Processo: 8004030-27.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004030-27.2025.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELIANA BASTOS CAETANO e outros

Advogado(s)
:
LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros (2)

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, PRISCILA SCHMIDT CASEMIRO, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE

ACORDÃO

CONSUMIDOR. RECURSOS SIMULTANEOS AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. SEGURO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO VÁLIDA. CONSUMIDOR IDOSO E HIPERVULNERÁVEL. DEVER DE INFORMAÇÃO QUALIFICADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. BOA-FÉ NÃO COMPROVADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Compete ao fornecedor de serviços bancários e securitários demonstrar, de forma inequívoca, a existência de contratação válida, especialmente quando se trata de consumidor idoso e com baixa escolaridade, categoria reconhecida como hipervulnerável.

2. A ausência de apresentação de contrato assinado com testemunhas, conforme exigido pelo Art. 595 do Código Civil, para pessoa idosa ou iletrada, compromete a validade do título e evidencia a fragilidade da comprovação da contratação.

3. O dever de informação clara, precisa e ostensiva é elemento essencial da boa-fé objetiva nas relações de consumo, impondo-se ao fornecedor o ônus de demonstrar que o consumidor hipervulnerável teve plena compreensão do negócio jurídico celebrado.

4. Configurada a falha na prestação do serviço e a cobrança indevida, é devida indenização por danos morais, considerando-se que os descontos comprometeram verba de natureza alimentar de aposentado que recebe um salário mínimo.

5. O quantum indenizatório deve observar a tríplice função da reparação moral: compensatória, punitiva e pedagógica, considerando-se a capacidade econômica das rés, a extensão do dano e a necessidade de desestimular práticas reiteradas de lesão aos direitos dos consumidores.

6. A majoração do valor arbitrado a título de danos morais se justifica quando o montante fixado mostra-se insuficiente para alcançar os objetivos da responsabilidade civil, especialmente diante da gravidade da conduta e da vulnerabilidade da vítima.

7. A restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente é medida que se impõe nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, quando não demonstrada a boa-fé do fornecedor, evidenciada pela continuidade das cobranças mesmo após impugnação do consumidor.

8. Recursos conhecidos. Apelação da autora parcialmente provida para majorar a indenização por danos morais. Apelação do Banco Bradesco desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos das apelações cíveis nº 8004030-27.2025.8.05.0138, onde são partes apelantes/apeladas, ELIANA BASTOS CAETANO e BANCO BRADESCO S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer dos recursos e dar parcial provimento à apelação da autora, para majorar a indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), e negar provimento à apelação do Banco Bradesco S.A., mantendo-se a sentença nos demais termos, tudo nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, (data conforme registrado no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA